Tribunal: TJDFT
Processo: 0738113-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISBAJUD. VALORES EM DINHEIRO NÃO CONSTITUEM BEM DE CAPITAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGULARIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia submetida à apreciação deste Agravo de Instrumento consiste em avaliar a regularidade da penhora determinada em sede de execução fiscal, por meio do SISBAJUD, em desfavor da agravante, que se encontra em recuperação judicial.
2. Consoante expressamente dispõe o art. 6o, § 7o-B, da Lei Federal n. 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária –, ao Juízo das Execuções Fiscais apenas é vedada a prática de atos constritivos que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial.
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Conflito de Competência n. 196.553/PE, sob relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, firmou o entendimento no sentido de que valores em dinheiro não constituem bens de capital a inaugurar a competência do Juízo da Recuperação Judicial para determinar a substituição dos atos de constrição.
4. Considerando que a agravante não comprovou que a constrição judicial teria recaído sobre bem de capital indispensável à continuidade de suas atividades, o que, em princípio, poderia atrair a necessidade de cooperação entre os Juízos da Vara de Execução Fiscal e da Vara de Falências e de Recuperações Judiciais para a prática do ato constritivo determinado, na forma prevista no art. 6o, § 7o-B, da Lei Federal n. 11.101/05, impõe-se a manutenção da decisão agravada, nos seus exatos termos.
5. Agravo de Instrumento não provido.